Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-76.2018.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação da embargante pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da condenação da embargante pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para tal fim, além da autorização dada pelo réu Luís Fabiano para que a autoridade policial examinasse o aparelho celular apreendido, tanto que referido acusado inseriu a senha para desbloquear o aparelho. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500248-76.2018.8.26.0545/50000, da Comarca de Piracaia, em que é embargante
RAQUEL APARECIDA PAES, Interessados JOSE GUILHERME GARCIA e LUIS
FABIANO PRETO GOMES, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50000 -Voto no 008194
2
VOTO:
008194
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1500248-76.2018.8.26.0545/50000
EMBARGANTE:
RAQUEL APARECIDA PAES
EMBARGADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
PIRACAIA 1a VARA
INTERESSADOS:
JOSÉ GUILHERME GARCIA
LUÍS FABIANO PRETO GOMES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão
colegiada
bem
enfrentou toda a matéria deduzida nos apelos
defensivos, com expressa menção aos motivos que
sustentaram a manutenção da condenação da
embargante pelos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para tal fim, além da
autorização dada pelo réu Luís Fabiano para que a
autoridade policial examinasse o aparelho celular
apreendido, tanto que referido acusado inseriu a
senha para desbloquear o aparelho. Pretensão de
atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal.
Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
opostos por RAQUEL APARECIDA PAES, contra o Venerando Acórdão desta
Colenda 15a Câmara Criminal, de fls. 838/875, que, por votação unânime, negou
provimento aos apelos dos réus Luís Fabiano e Raquel (ora embargante), e deu
parcial provimento ao recurso do réu José Guilherme, para reconhecer a
minorante relativa à delação premiada e, por conseguinte, redimensionar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50000 -Voto no 008194
3
penas finais para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa mínimos, como incurso
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o 41, todos da Lei no 11.343/06.
Visando ao prequestionamento de matéria
ventilada no reclamo, sustenta que o v. acórdão é: a) contraditório, pois manteve a
condenação de Raquel, mas não indicou qual o núcleo do tipo penal ela teria
praticado; e, b) omissão, porquanto deixou de manifestar-se quanto à ausência de
autorização judicial para que a autoridade policial examinasse o aparelho de
telefonia celular apreendido (fls. 1/5 do apenso próprio).
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam
conhecimento, mas devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de omissão, como
suscitado pela embargante.
Com efeito, a respeitável decisão colegiada
enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões recursais, nas
contrarrazões ministeriais e no parecer do Parquet, analisando e apreciando, de
forma clara, coesa, não contraditória e bem fundamentada, toda a matéria
deduzida nos apelos defensivos, com expressa menção aos motivos que
sustentaram a manutenção da condenação da embargante pelos crimes de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50000 -Voto no 008194
4
ilícito de entorpecentes e associação para tal fim (fls. 858/865), com descrição,
inclusive, do local, data e modo em que os crimes foram praticados (fls. 843/844),
e transcrição da denúncia, que bem relatou o caso penal sub judice (fls. 844/845).
Ademais, ficou consignado expressamente no v. acórdão embargado a autorização
dada pelo réu Luís Fabiano para que a autoridade policial examinasse o aparelho
celular apreendido, tanto que referido acusado inseriu a senha para desbloquear o
aparelho (fl. 854).
Vale
destacar
que
os
embargos
declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas
para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da
decisão judicial (CPP, art. 619), não verificados na espécie. Não se prestam, pois,
como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com a
valoração dos elementos de convicção produzidos nos autos ou com o resultado do
provimento jurisdicional. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade,
contradição
e/ou
omissão
no
decisum
embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado
para demonstração de inconformismos da parte com o
resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de
modificações do entendimento aplicado, salvo quando,
excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.” (STJ, EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50000 -Voto no 008194
5
no AgRg nos EREsp 1.363.640/PR, 3a Seção, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, julg. em 22.08.2018)
Consigno ainda, porque oportuno, que a
contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios (CPP, art. 619)
consiste na discrepância entre a fundamentação e a conclusão do venerando
acórdão, ou entre seu dispositivo e sua ementa. Trata-se da contradição interna
do julgado, que, como ensina a doutrina, consiste em “uma incoerência entre uma
afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo
contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste
contradição, quando a decisão sentença ou acórdão está em desalinho com
opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos.
É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13. ed. rev. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1170).
Eventual desacordo entre o provimento
jurisdicional e a prova constante dos autos, ou entre o julgado e a interpretação e
aplicação do direito representa, em verdade, a chamada contradição externa,
que, se presente, deve ser combatida com o manejo de recurso próprio, que não os
embargos declaratórios.
Os embargos opostos possuem, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500248-76.2018.8.26.0545/50000 -Voto no 008194
6
caráter protelatório e infringente, o que é inadmissível nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora